Tribunal: TJES
Processo: 5015090-61.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência; Competência
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA E REMESSA À JUSTIÇA COMUM. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por METRON ENGENHARIA LTDA. contra ato da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que manteve decisão do 2º Juizado Especial Cível de Vitória reconhecendo sua competência para julgar ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por VALERIA CYSNE RODRIGUES PAIM, apesar da alegada necessidade de prova pericial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a necessidade de prova pericial complexa torna o processo incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) se, reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, é cabível a anulação da sentença e a remessa dos autos à Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais é restrita a causas de menor complexidade, sendo incompatível com demandas que exijam prova pericial de maior complexidade.

O artigo 35 da Lei nº 9.099/1995 permite a produção de prova técnica simplificada no âmbito dos Juizados, mas não substitui a necessidade de uma perícia aprofundada quando imprescindível para a resolução da controvérsia.

No caso, o julgamento da ação indenizatória depende de análise técnica exauriente sobre alegados vícios construtivos, conforme constatado em laudo preliminar produzido em ação judicial correlata, que requer complementação e esclarecimentos.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, os atos decisórios proferidos são nulos, conforme artigo 64 do CPC/2015, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente para processamento e julgamento da causa.

A remessa dos autos à Justiça Comum preserva o aproveitamento dos atos não decisórios, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida para: (i) reconhecer a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória e da 3ª Turma do Colegiado Recursal para processar e julgar o processo nº 0019666-53.2019.808.0347; (ii) anular a sentença e os atos subsequentes, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.

Tese de julgamento
:

A necessidade de produção de prova pericial complexa torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando o reconhecimento de sua incompetência absoluta.

Reconhecida a incompetência absoluta, os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente devem ser anulados, com remessa dos autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 35; CPC/2015, arts. 64 e 464; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/10/2018; TJES, MS nº 100160014781, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20/03/2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015090-61.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: METRON ENGENHARIA LTDA

IMPETRADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA E REMESSA À JUSTIÇA COMUM. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por METRON ENGENHARIA LTDA. contra ato da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que manteve decisão do 2º Juizado Especial Cível de Vitória reconhecendo sua competência para julgar ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por VALERIA CYSNE RODRIGUES PAIM, apesar da alegada necessidade de prova pericial complexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a necessidade de prova pericial complexa torna o processo incompatível com o rito dos Juizados Especiais; (ii) se, reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, é cabível a anulação da sentença e a remessa dos autos à Justiça Comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais é restrita a causas de menor complexidade, sendo incompatível com demandas que exijam prova pericial de maior complexidade.

O artigo 35 da Lei nº 9.099/1995 permite a produção de prova técnica simplificada no âmbito dos Juizados, mas não substitui a necessidade de uma perícia aprofundada quando imprescindível para a resolução da controvérsia.

No caso, o julgamento da ação indenizatória depende de análise técnica exauriente sobre alegados vícios construtivos, conforme constatado em laudo preliminar produzido em ação judicial correlata, que requer complementação e esclarecimentos.

Reconhecida a incompetência absoluta do Juizado Especial, os atos decisórios proferidos são nulos, conforme artigo 64 do CPC/2015, devendo os autos ser remetidos ao juízo competente para processamento e julgamento da causa.

A remessa dos autos à Justiça Comum preserva o aproveitamento dos atos não decisórios, em atenção aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança parcialmente concedida para: (i) reconhecer a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória e da 3ª Turma do Colegiado Recursal para processar e julgar o processo nº 0019666-53.2019.808.0347; (ii) anular a sentença e os atos subsequentes, com determinação de remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.

Tese de julgamento
:

A necessidade de produção de prova pericial complexa torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais, ensejando o reconhecimento de sua incompetência absoluta.

Reconhecida a incompetência absoluta, os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente devem ser anulados, com remessa dos autos ao juízo competente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, art. 35; CPC/2015, arts. 64 e 464; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 39.071/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 15/10/2018; TJES, MS nº 100160014781, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 20/03/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de Mandado de Segurança impetrado por
METRON ENGENHARIA LTDA.

contra
ato supostamente ilegal imputado
à
TERCEIRA
TURMA DO COLEGIADO RECURSAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no bojo da ação tombada sob o nº 0019666-53.2019.808.0347, que
declarou
a competência do
microssistema dos Juizados Especiais
para processar e julgar a referida demanda.

Na
petição inicial
ID 6923445, alega
a

impetrante
, em síntese, que:
(I)
é parte demandada no bojo da ação de nº
0019666-53.2019.808.0347
que em primeiro grau tramitou perante o
2
º Juizado Especial Cível de Vitória;
(
II
)
a sentença proferida pelo juízo singular afastou a tese de incompetência do Juizado Especial aduzida em contestação;
(III)
há necessidade de realização de prova pericial complexa, incompatível com o rito previsto na Lei 9.099/95; e
(IV)
manejado recurso inominado, o órgão ora apontado como autoridade coatora manteve a sentença singular que entendeu pela competência do Juizado Especial, sendo este o ato coator.

C
om base
nesses
fundamentos, requer
eu
a impetrante, em caráter liminar, a suspensão do trâmite do processo nº
0019666-53.2019.808.0347
,
além da sustação da eficácia do
Acórdão proferido, impedindo-se a execução do julgado.

No mérito, requer
eu
a concessão da segurança, para invalidar o ato coator, declarando sua nulidade e, via de consequência,
extinguir
o processo nº
0019666-53.2019.808.0347
sem resolução do mérito, em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial Cível.

Proferida decisão ID 7655357
deferindo
a medida liminar pleiteada,
para
determina
r
a suspensão da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais (Processo nº 0019666-53.2019.808.0347), em trâmite no 2º Juizado Especial Cível de Vitória
e
sobresta
r
os efeitos do Acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma Recursal do Colegiado Recursal da Capital, até o julgamento final deste mandado de segurança.

Inicialmente, destaca-se que a impetrante é requerida em ação indenizatória ajuizada por VALERIA CYSNE RODRIGUES PAIM, que tramita perante o 2º Juizado Especial Cível de Vitória.

Na referida demanda, pleiteia a autora a reparação civil em virtude de danos morais e materiais decorrentes da interrupção do fornecimento de gás do apartamento que possuem no Condomínio Privilege (unidade 1.903/T-2).

A sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Vitória rejeitou a preliminar de incompetência do Juizado Especial – tese alegada pela ora impetrante em contestação – sob o fundamento de ser desnecessária a realização de prova pericial, uma vez que os elementos probatórios produzidos se mostravam suficientes à formação da convicção quanto ao mérito da causa.

No mérito, a demanda foi julgada procedente de forma a condenar a ora impetrante e as demais requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à autora.

Irresignada, a impetrante interpôs recurso inominado ratificando, dentre outras, a tese de incompetência do Juizado Especial Cível, sustentando que deve ser realizada prova pericial que não se mostra compatível com o rito previsto na Lei nº 9.099/95.

Sobreveio então o ato aqui apontado como coator, consubstanciado no acórdão exarado pela 3ª Turma Recursal, que reafirmou a competência do Juizado Especial Cível.

Feitas essas considerações fáticas introdutórias, é cediço que e
m casos tais,
em que
se busca o controle de competência dos Juizados Especiais,
compreende o
Superior Tribunal de Justiça
ser do Tribunal de Justiça a competência para a apreciação da via mandamental
,
vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL E NÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 376/STJ. PRECEDENTES.1. É admitida a impetração de mandado de segurança perante os Tribunais de Justiça dos Estados para o exercício do controle de competência dos juizados especiais, ficando a cargo das Turmas Recursais, a teor do que dispõe a Súmula 376/STJ, apreciar os mandados de segurança que tenham por objetivo o controle de mérito dos atos de juizado especial. Precedentes.2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 57.285/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT CONTRA DECISÃO EM TURMA RECURSAL SOBRE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE. 1. “A jurisprudência do STJ admite a impetração de mandado de segurança para que o Tribunal de Justiça exerça o controle da competência dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, vedada a análise do mérito do processo subjacente” (RMS 33.155/MA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 29.8.2011). 2. Inaplicável a regra da causa madura aos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança. Precedentes do STJ. 3. Recurso Ordinário parcialmente provido para determinar o processamento do writ no Tribunal de origem. (RMS 59.378/CE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 05/09/2019, DJe 11/10/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta
Eg. Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MATÉRIA QUE DEMANDA PROVA PERICIAL COMPLEXA. CONSTATAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LACRE DE REFRIGERANTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE CORPOS ESTRANHOS NO INTERIOR DO RECIPIENTE. COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DE LINHARES. ACÓRDÃO ANULADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para o julgamento de Mandado de Segurança contra ato intitulado coator oriundo de Juizados Especiais, circunscreve-se, tão somente, ao controle de competência da Justiça Especializada, sem análise de mérito
[
...
].
(TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160014781, Relator: Namyr Carlos De Souza Filho, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Dito isso
, acerca dos limites da competência dos Juizados Especiais, atentando-se para seu critério qualitativo – incluindo a análise de matérias de menor complexidade – a necessidade de produção de prova pericial, de forma isolada, não repercutiria, de imediato, na complexidade da causa, a teor do artigo 35, da Lei nº 9.099/95, que admite a produção de prova técnica – inclusive com apresentação de parecer,
nesses termos:

Art. 35. Quando a prova do fato exigir,
o Juiz poderá inquirir técnicos de sua confiança, permitida às partes a apresentação de parecer técnico
.

Parágrafo único. No curso da audiência, poderá o Juiz, de ofício ou a requerimento das partes, realizar inspeção em pessoas ou coisas, ou determinar que o faça pessoa de sua confiança, que lhe relatará informalmente o verificado.

Aliás,
é
assente no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça
o entendimento
no sentido de que
“a necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados especiais”
. (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).

Por outro lado, também é relevante destacar que no âmbito dos Juizados Especiais a prova técnica não assume a forma de uma perícia com a roupagem conferida pelo Código de Processo Civil. Ao abordar a temática, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

“
A prova técnica é admissível no Juizado Especial, quando o exame do fato controvertido a exigir. Não assumirá, porém, a forma de uma perícia, nos moldes habituais do Código de Processo Civil. O perito escolhido pelo Juiz será convocado para a audiência, onde prestará as informações solicitadas pelo instrutor da causa (art. 35, caput). Se não for possível solucionar a lide à base de simples esclarecimentos do técnico em audiência, a causa deverá ser considerada complexa. O feito será encerrado no âmbito do Juizado Especial, sem julgamento do mérito, e as partes serão remetidas à justiça comum. Isto porque os Juizados Especiais, por mandamento constitucional, são destinados apenas a compor ‘causas cíveis de menor complexidade’”
1

A despeito do debate doutrinário e jurisprudencial acerca das balizas objetivas da prova técnica – se de maior ou menor grau de complexidade –, para fins de fixação da competência dos Juizados Especiais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 464, apresenta pertinente conceituação acerca das provas técnicas adotadas para o deslinde de causas de baixa complexidade. Vejamos:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º O juiz indeferirá a perícia quando:

I – a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II – for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

III – a verificação for impraticável.

§ 2º De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade.

§ 3º A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa que demande especial conhecimento científico ou técnico.

Analisando o caso dos autos
, observ
a-se
que no âmbito do processo originário restou
fixado
o entendimento de que a prova pericial seria desnecessária, uma vez que os elementos probatórios eram suficientes à formação da convicção do julgador, mormente por existir laudo pericial já produzido no bojo da ação ajuizada pelo Condomínio do Ed. Privilege em face da impetrante e d
e outras requeridas
(processo nº
0018268-12.2015.8.08.0024
).

Todavia, sem adentrar no mérito da questão, por ora, vislumbra-se que o laudo apresentado no bojo daquela ação que tramitou perante a 5ª Vara Cível de Vitória (nº 0018268-12.2015.8.08.0024) consistiu em
análise preliminar que, embora produzido por perito judicial, necessitava de posterior complementação e aprofundamento das questões com a finalidade de ratificar ou não a conclusão adotada em caráter inicial, especialmente em função das impugnações e pedidos de esclarecimentos realizados pelas partes.

Tanto é verdade que o
juízo de origem

, após apresentação do laudo preliminar, em cumprimento de ordem emanada por esta Eg. Corte de Justiça, tratou da necessidade de complementação da referida prova técnica em decisão saneadora.

Aliás, no bojo do agravo de instrumento interposto
contra a
decisão proferida nos autos que tramitaram perante o juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, recurso tombado sob o nº 0033208-45.2016.8.08.0024, este Eg. Tribunal determinou a retirada dos materiais das dependências do Condomínio sob o seguinte fundamento:

“O condomínio não possui a técnica e o conhecimento necessários ao adequado armazenamento de toda a tubulação retirada. Os materiais devem ser, de fato, encaminhados a terceiros com conhecimento técnico especializado, isentos e de credibilidade nacional,
a fim de preservar futura prova pericial a ser realizada, além de permitir as inspeções em todas as unidades
, análises e testes necessários à preservação do direito de prova”.

Ainda no mesmo recurso, ao analisar a tutela recursal pretendida pela agravante – ora impetrante –, o E. Relator consignou o que segue:

Esclareço, outrossim, que o comando judicial para a substituição de toda a rede de gás do condomínio permanece, porém apenas terá início após definido o responsável pela guarda dos materiais retirados, com as inspeções e análises pertinentes, e a respectiva coleta de amostras para ensaio e testes de laboratório e de estanqueidade, a fim de preservar o direito do agravante de produzir a prova pretendida.

Por tais motivos, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo, tão somente para condicionar o início das obras de substituição da rede de gás à alteração do responsável pela guarda dos materiais extraídos do condomínio, que deverá ser feito pelo magistrado de primeiro grau, observando-se os fundamentos supracitados e os princípios do contraditório e da ampla defesa. Mantenho, outrossim, os demais termos da decisão recorrida.

Denota-se, então, ao menos diante de uma cognição sumária, que a verificação da existência ou não de vício na obra referente ao Condomínio do Ed. Privilege carece de uma prova pericial de maior complexidade, não se adequando ao rito previsto na Lei nº 9.099/95.

Do mesmo modo, a análise acerca da configuração do dano moral/material perpassa pelo exame da existência ou não de ato ilícito (vício na construção) praticado pela impetrante.

Tanto é assim que a própria autora – interessada passiva – parte do pressuposto que as demandadas agiram com negligência e imprudência na construção do imóvel, o que resultou na existência de diversos vícios.

Ressalta-se, por oportuno, que em outros Mandados de Segurança
2
, de idêntico objeto
e
apreciados por este E. Tribunal, foi firmada compreensão no sentido da incompetência dos juizados especiais para apreciação das respectivas demandas originárias, ante a necessidade de produção de prova complexa para aferição quanto à existência ou não de vícios construtivos.

Logo, também por observância ao disposto no art. 926 do CPC, a concessão parcial da segurança pretendida, neste caso, é medida que se impõe.

Diante do exposto, há de se concluir que o direito líquido e certo da impetrante restou devidamente comprovado, na medida em que
a prova a ser produzida acerca do suposto ato ilícito cometido
pela impetrante
é complexa, demandando uma análise técnica exauriente a qual ainda poderá ser complementada, caso haja necessidade,
e submetida ao contraditório
.

Não obstante, tal fato, por si só, não enseja a extinção do feito sem resolução do mérito, tal como pleiteado pela impetrante, uma vez que a incompetência absoluta não se afigura como hipótese em que o juiz não resolverá o mérito (art. 485, CPC).

Nesse sentido, o artigo 64 do CPC/15 é expresso ao dispor que, em se tratando de reconhecimento de incompetência absoluta, deve-se remeter os autos ao juízo competente, o qual decidirá se aproveitará, ou não, os atos proferidos. Nesse sentido, vejamos:

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

§ 1º A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício [...].

§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente.

§ 4º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

Deste modo, sendo reconhecida a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória e, via de consequência, da 3ª Turma do Colegiado Recursal da Capital, para julgar o processo nº
0019666-53.2019.808.0347
, revela-se necessário anular a sentença proferida naqueles autos, e todos os atos subsequentes, por se tratar de ato decisório proferido por juízo absolutamente incompetente, procedendo-se, em seguida, à distribuição e remessa dos autos a uma das Varas Cíveis do Juízo de Vitória – Comarca da Capital, juízo esse que será competente para apreciar a demanda e, eventualmente, aproveitar os atos já praticados.

A título elucidativo, transcreve-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. SEGURO HABITACIONAL. SFH. AÇÃO AJUIZADA APÓS A VIGÊNCIA DA MP Nº 513/2010, CONVERTIDA NA LEI Nº 12.409/2011, INTERESSE JURÍDICO DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE Nº 827.996/PR, REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incompetência absoluta em razão da matéria verificada na espécie constitui nulidade de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, inclusive de ofício e até mesmo em Recurso Especial. 2.
O reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo implica nulidade dos atos decisórios por ele praticados, salvo o poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do Código de Processo Civil, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência requerida, para salvaguardar perecimento de direito ou prevenir lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente
[...] (STJ; AgInt-REsp 1.746.065; Proc. 2018/0137507-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; Julg. 25/05/2021; DJE 04/06/2021).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. DISPOSITIVO QUE NÃO TEM CARGA NORMATIVA SUFICIENTE PARA INFIRMAR O ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA Nº 284/STF. 1. O art. 113, § 2º, do CPC, não tem carga normativa suficiente para infirmar as razões alinhavadas pelo aresto recorrido, que reconheceu a incompetência absoluta do juízo, mas deferiu liminar em face da urgência até manifestação do juiz competente. 2. O dispositivo não trata, e também não impede, a possibilidade de o juiz, ainda que absolutamente incompetente, deferir medidas de urgência.
A norma em destaque, por força dos princípios da economia processual, da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, somente determina que, reconhecendo-se a incompetência do juízo, os atos decisórios serão nulos, devendo ser aproveitado todo e qualquer ato de conteúdo não decisório, evitando-se com isso a necessidade de repetição
. 3. Incidência da Súmula nº 284/STF por deficiência de fundamentação. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.022.375; Proc. 2008/0008936-7; PR; Segunda Turma; Rel. Min. José de Castro Meira; Julg. 28/06/2011; DJE 01/07/2011).

Por
tanto, firme nas razões
expost
as
,
CONCEDO PARCIALMENTE
a segurança
pretendida
, para reconhecer a incompetência absoluta do
2
º Juizado Especial Cível de Vitória, e da
3
ª Turma do Colegiado Recursal, para processar e julgar o processo nº
0019666-53.2019.808.0347
, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.

Isento, ainda, o Estado do Espírito Santo, enquanto pessoa jurídica de direito público à qual se vincula a autoridade coatora, da condenação das custas remanescentes, a teor do inciso V, do art. 20, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

Incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
Curso de Direito Processual Civil. 31. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2003,
v. III, p. 436
.

2
Vide: 5001354-10.2022.8.08.0000; 5001439-93.2022.8.08.0000; 5004643-48.2022.8.08.0000; 5004648-70.2022.8.08.0000; 5005215-04.2022.8.08.0000.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pretendida, para reconhecer a incompetência absoluta do 2º Juizado Especial Cível de Vitória, e da 3ª Turma do Colegiado Recursal, para processar e julgar o processo nº 0019666-53.2019.808.0347, e, via de consequência, anular a sentença e todos os atos a ela subsequentes praticados naqueles autos, determinando a distribuição e remessa do feito a uma das Varas Cíveis de Vitória – Comarca da Capital.